Tribunal: TJMT
Processo: 1005132-33.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Autos:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - 1005132-33.2026.8.11.0000
Requerente:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Requerido:
JOAO SOARES DE OLIVEIRA
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. DISPENSA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PELO JUÍZO A QUO. NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA PENA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE APENADOS. CRIME HEDIONDO. RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR A INSERÇÃO DO AGRAVADO AO MONITORAMENTO ELETRÔNICO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que dispensou o uso de monitoramento eletrônico por reeducando em cumprimento de pena no regime semiaberto harmonizado, condenado pelo crime de estupro de vulnerável à pena de 22 anos e 6 meses de reclusão. A decisão considerou desproporcional a medida diante do exercício de atividade laboral pelo apenado junto à Fundação Nova Chance.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se é possível dispensar o monitoramento eletrônico de apenado que cumpre pena em regime semiaberto harmonizado, diante da inexistência de estabelecimento prisional adequado e da alegação de bom comportamento e exercício de atividade laboral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A inexistência de colônia agrícola ou estabelecimento adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto impõe a adoção de mecanismos alternativos de fiscalização estatal, dentre os quais se destaca o monitoramento eletrônico, instrumento apto a assegurar o controle das condições impostas na execução da pena.
Embora o art. 146-B, VI, da Lei de Execução Penal preveja a monitoração eletrônica como faculdade judicial, sua utilização assume caráter necessário quando inexistente estrutura estatal adequada para a execução do regime intermediário, sob pena de desvirtuamento do sistema progressivo da execução penal.
A dispensa da tornozeleira eletrônica reduz o regime semiaberto a condição análoga ao regime aberto, esvaziando a finalidade ressocializadora da pena e inviabilizando o acompanhamento do cumprimento das condições impostas ao apenado.
O exercício de atividade laboral externa não constitui fundamento suficiente para afastar a fiscalização eletrônica, pois a monitoração não impede o trabalho e representa mecanismo legítimo de controle estatal.
A dispensa do monitoramento, sem fundamento concreto diferenciador, viola o princípio da isonomia entre os apenados submetidos ao regime semiaberto harmonizado, que permanecem regularmente sujeitos à fiscalização eletrônica em razão da ausência de estabelecimento prisional adequado.
A gravidade do delito praticado, estupro de vulnerável, crime hediondo, reforça a necessidade de acompanhamento mais rigoroso da execução da pena, em consonância com os objetivos de prevenção e ressocialização previstos no sistema penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido para determinar a inserção do reeducando em monitoramento eletrônico durante o cumprimento da pena em regime semiaberto.
Tese de julgamento: “1. Na ausência de estabelecimento prisional adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto, o monitoramento eletrônico constitui medida idônea e necessária para assegurar a fiscalização das condições impostas na execução penal. 2. O exercício de atividade laboral externa e a alegação de boa conduta não autorizam, por si sós, a dispensa da monitoração eletrônica, sob pena de violação ao sistema progressivo da execução penal e ao princípio da isonomia entre os apenados.”
_________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, caput; CP, art. 217-A; Lei no 7.210/1984, art. 146-B; Lei no 8.072/1990, art. 1o, VI.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 56; STJ, Tema 993; TJMT, AgExP n. 1036361-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 19.02.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005132-33.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

Pena Privativa de Liberdade
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Partes:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOAO SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 000.073.731-39 (AGRAVADO), LUZIA EUROSINA DA CONCEICAO LIMA SOARES - CPF: 961.953.711-49 (ADVOGADO)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. DISPENSA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO
PELO JUÍZO
A QUO
. NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA PENA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE APENADOS.
CRIME HEDIONDO. RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR A INSERÇÃO DO AGRAVADO AO MONITORAMENTO ELETRÔNICO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que dispensou o uso de monitoramento eletrônico por reeducando em cumprimento de pena no regime semiaberto harmonizado, condenado pelo crime de estupro de vulnerável à pena de 22 anos e 6 meses de reclusão. A decisão considerou desproporcional a medida diante do exercício de atividade laboral pelo apenado junto à Fundação Nova Chance.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível dispensar o monitoramento eletrônico de apenado que cumpre pena em regime semiaberto
harmonizado, diante da inexistência de estabelecimento prisional adequado e da alegação de bom comportamento e exercício de atividade laboral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de colônia agrícola ou estabelecimento adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto impõe a adoção de mecanismos alternativos de fiscalização estatal, dentre os quais se destaca o monitoramento eletrônico, instrumento apto a assegurar o controle das condições impostas na execução da pena.

Embora o art. 146-B, VI, da Lei de Execução Penal preveja a monitoração eletrônica como faculdade judicial, sua utilização assume caráter necessário quando inexistente estrutura estatal adequada para a execução do regime intermediário, sob pena de desvirtuamento do sistema progressivo da execução penal.

A dispensa da tornozeleira eletrônica reduz o regime semiaberto a condição análoga ao regime aberto, esvaziando a finalidade
ressocializadora
da pena e inviabilizando o acompanhamento do cumprimento das condições impostas ao apenado.

O exercício de atividade laboral externa não constitui fundamento suficiente para afastar a fiscalização eletrônica, pois a monitoração não impede o trabalho e representa mecanismo legítimo de controle estatal.

A dispensa do monitoramento, sem fundamento concreto diferenciador, viola o princípio da isonomia entre os apenados submetidos ao regime semiaberto harmonizado, que permanecem regularmente sujeitos à fiscalização eletrônica em razão da ausência de estabelecimento prisional adequado.

A gravidade do delito praticado
,
estupro de vulnerável, crime hediondo
,
reforça a necessidade de acompanhamento mais rigoroso da execução da pena, em consonância com os objetivos de prevenção e ressocialização previstos no sistema penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido
para determinar a inserção do reeducando em monitoramento eletrônico durante o cumprimento da pena em regime semiaberto.

Tese de julgamento
: “1. Na ausência de estabelecimento prisional adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto, o monitoramento eletrônico constitui medida idônea e necessária para assegurar a fiscalização das condições impostas na execução penal. 2. O exercício de atividade laboral externa e a alegação de boa conduta não autorizam, por si sós, a dispensa da monitoração eletrônica, sob pena de violação ao sistema progressivo da execução penal e ao princípio da isonomia entre os
apenados.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, caput; CP, art. 217-A; Lei no 7.210/1984, art. 146-B; Lei no 8.072/1990, art. 1o, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante no 56; STJ, Tema 993; TJMT,
AgExP
n
.
1036361-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 19.02.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo em execução penal

interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, nos autos do executivo de pena n.
0025463-05.2018.8.11.0042
, que
dispensou o uso de monitoramento eletrônico pelo reeducando
João Soares de Oliveira
, o qual cumpre pena em regime semiaberto
em decorrência de condenação pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, CP).

O agravante postula a
reforma da decisão
, ao argumento de que, diante da inexistência de estabelecimento adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto no Estado, mostra-se necessári
o

o monitoramento eletrônico como instrumento de fiscalização do cumprimento da reprimenda
, sobretudo para assegurar a observância das condições impostas ao apenado

e para resguardar a isonomia em relação aos
demais
reeducandos
que cumprem pena no mesmo regime
,
submetidos à monitoração eletrônica
(id.
345002870
).

Nas contrarrazões, a defesa requereu o
desprovimento do recurso
, sustentando que o uso de monitoramento eletrônico não é obrigatório e que o agravado apresenta conduta adequada, exerce atividade laboral junto à
Fundação Nova Chance
e se encontra em processo de reinserção social, circunstâncias que justificariam a manutenção da decisão que dispensou o uso da tornozeleira
eletrônica
(id.

345008389
).

A
decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (
id.
345008385
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (id.
346032362
).

É o relatório.

VOTO

DES.
SERGIO VALÉRIO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Penal Unificado – SEEU,
consta
que o agravado
responde ao processo executivo n.
0025463-05.2018.8.11.0042
, decorrente da
condenação
pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP)
,
à pena de
22
(
vinte e dois
) anos e 0
6
(
seis
) meses de reclusão,
remanescendo a cumprir a pena de 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Em
audiência de justificação realizada em junho/2025, o Juízo
a quo
, acolhendo o pedido da defesa, determinou a dispensa do uso do monitoramento eletrônico no regime semiaberto pelo agravado, por entender desproporcional a medida, principalmente ao considerar que o reeducando vem exercendo atividade remunerada na sede da Fundação Nova Chance, no apoio ao Escritório Social de Cuiabá, entendendo demonstrado o comp
romisso com a reinserção social
(id. 345008382).

Irresignado
, o Ministério Público interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da decisão a fim de determinar a obrigatoriedade do uso de monitoramento eletrônico pelo agravado durante o cumprimento da pena em regime semiaberto.

Argumenta que,
diante da inexistência de estabelecimento prisional adequado para o cumprimento desse regime no Estado de Mato Grosso
, a monitoração eletrônica
constitui meio necessário para a fiscalização do cumprimento da pena e das condições impostas ao apenado.

Alega, ainda, que a dispensa da tornozeleira
viola o sistema progressivo de execução penal e o princípio da isonomia
, pois diversos sentenciados que cumprem pena no mesmo regime permanecem submetidos à monitoração eletrônica,
não sendo
demonstrado qualquer constrangimento ilegal ou prejuízo concreto ao agravado.

Após a detida análise dos autos, entendo que
a irresignação

ministerial
comporta acolhimento.

Em razão da ausência de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o monitoramento eletrônico é meio idôneo para a fiscalização inicial e eficiente das condições impostas por ocasião da progressão regimental para o regime intermediário.

Embora o art. 146-B, VI, da Lei de Execuções Penais preveja a imposição de vigilância indireta como umafaculdadedo magistrado, registra-se que o uso do equipamento assume caráterimperativo em razão da necessidade de se fiscalizar a observância das condições impostas, de modo a verificar se as finalidades inerentes à execução
penal
vêm sendo alcançadas.

Necessário aduzir que o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, em
virtude
da ausência de estabelecimento penal adequado, não garante ao reeducando
benefícios

ilimitados
como se em liberdade estivesse, sob pena de desvirtuar a
s
finalidade
s
da sanção imposta, à
s quais
o agrava
do
continua submetido.

O
cumprimento da pena em
regime semiaberto por
meio de monitoração eletrônica afigura-se

deveras
favorável ao reeducando, que pode circular dentro do perímetro estabelecido, e não ofende a
o princípio constitucional da
dignidade.

Neste ponto, saliento que a utilização da tornozeleira eletrônica não representa óbice à atividade laboral e não implica necessariamente em
estigma
social, sobretudo se considerado que o equipamento pode ser mantido encoberto pelas vestes.

Desse modo
,
revela
-se razoável e adequado que o Estado possa controlar e fiscalizar as atividades do
agrava
do
por meio do
monitoramento eletrônico
, que consiste em
meio hábil e eficaz para esta finalidade.

É
inegável que
a ausência
do monitoramento eletrônico
reduz o regime intermediário
ao
regime aberto, o que pode frustrar os fins ressocializadores da lei penal
, principalmente se ponderado o longo período de pena que ainda resta a cumprir
.

Dito isso,
não se verifica qualquer
motivo plausível que pudesse impedir o uso do equipamento eletrônico
pelo
agravado
,
porquanto, ainda que a monitoração possa
acarretar

relativo
inconveniente, trata-se de c
onsequência da punição aplicada

e não deve ser dispensada
pela mera
conveniência do apenado.

Cumpre ainda destacar que a dispensa do monitoramento eletrônico, nas circunstâncias do caso concreto, também afronta o
princípio constitucional da isonomia
(art. 5o,
caput
, da Constituição Federal)
. Isso porque, em situações análogas, inúmeros
reeducandos
que cumprem pena no regime semiaberto harmonizado permanecem regularmente submetidos à fiscalização por meio de tornozeleira eletrônica, justamente em razão da inexistência de estabelecimento prisional adequado no Estado de Mato Grosso.

A concessão de tratamento mais benéfico ao agravado, sem demonstração de peculiaridade concreta que o diferencie dos demais executados submetidos às mesmas condições de cumprimento de pena, implica quebra indevida da igualdade material entre os apenados e compromete a própria coerência do sistema de execução penal.

A execução da pena deve observar critérios objetivos e uniformes, de modo a evitar favorecimentos indevidos e assegurar tratamento equânime entre os condenados que se encontram na mesma situação jurídica.

Assim, a manutenção do monitoramento eletrônico revela-se medida necessária não apenas para garantir a fiscalização das condições impostas ao reeducando, mas também para preservar a
isonomia no cumprimento da pena entre os sentenciados que se encontram no regime semiaberto
, evitando que alguns usufruam de condições mais brandas que aquelas regularmente impostas aos demais.

Ademais,
verifico que o agrava
do
cumpre
pena privativa de liberdade pela prática de crime de natureza hedio
nda, conforme previsto no art. 1
o,
VI, da
Lei n. 8.072/90, revelando-se apropriado o monitoramento eletrônico para a devida fiscalização e acompanhamento da execução penal.

Pela pertinência, colaciono o seguinte julgado proferido por esta Câmara Criminal:

“(...)
O
exercício de atividade profissional externa
,
inclusive como motorista de caminhão,
não autoriza a flexibilização ou dispensa do monitoramentoeletrônico
, pois a fiscalização é inerente ao cumprimento da pena fora do cárcere, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (Tema 993). (...)

Tese de julgamento: “1.
O monitoramentoeletrônicoé condição indispensável para o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, não sendo cabível sua dispensa em razão da atividade profissional do apenado
, ainda que motorista de caminhão. 2. A ausência de vagas em estabelecimento adequado impõe a observância das cautelas fixadas pelo STF (Súmula Vinculante 56) e pelo STJ (Tema 993), dentre as quais a fiscalizaçãoeletrônica
” (
AgExP
n. 1036361-45.2025.8.11.0000,
Rel. Des.

Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal,
DJE 19/02/2026).

Logo, a
manutenção da monitoração eletrônica é necessáriaparaassegurar a efetividade daexecuçãopenalenãose
trata de medida desproporcional, sobretudo diante da gravidade do delito praticado.

Ante o exposto,
dou
provimento
ao recurso interposto p
elo
Ministério Público

para determinar a inser
ção do agravado
João Soares de Oliveira
ao monitoramento eletrônico a ser implementado pelo Juízo de origem
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026.